Tribunal: TJES
Processo: 0010706-39.2021.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão julgador: RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Homicídio Qualificado; Crime Tentado; Crimes do Sistema Nacional de Armas; Tráfico de Drogas e Condutas Afins; Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins
Data de julgamento: 2023-03-30

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0010706-39.2021.8.08.0024
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: JOSIMAR ALVES CORREIA
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A
):RACHEL DURAO CORREIA LIMA

Composição de julgamento: 023 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Relator / 026 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Revisor / 002 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de apelação criminal interposta por JOSIMAR ALVES CORREIA contra sentença que, nos autos da ação penal ajuizada pelo MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL, julgou procedente a pretensão punitiva estatal, para condenar o ora recorrente nas iras do art. 121, § 2º, V e VII (três vezes), na forma do art. 14, inciso II, do CP, do art. 14, da Lei 10.826/03, e dos arts. 33 e 35, c/c art. 40, IV, da Lei 11.343/06, a 72 (setenta e dois) anos e 7 (sete) dias de reclusão, a serem inicialmente cumpridos em regime fechado, e ao pagamento de 2.228 (dois mil duzentos e vinte e oito) dias-multa.

A Defesa, em suas razões, postula pela absolvição do apelante quanto aos crimes de tráfico de drogas e de associação para o tráfico, por insuficiência de provas. Quanto ao crime de homicídio, requer seja reconhecida a fração máxima redutora da tentativa. Por fim, pleiteia seja aplicada a regra do concurso formal próprio em vez do impróprio, uma vez que o apelante não teve dolo no resultado direcionado às vítimas.

A Acusação apresentou contrarrazões pelo desprovimento do recurso, no que foi acompanhada pela Procuradoria de Justiça.

É o relatório.

VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, trata-se de apelação criminal interposta por JOSIMAR ALVES CORREIA contra sentença que, nos autos da ação penal ajuizada pelo MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL, julgou procedente a pretensão punitiva estatal, para condenar o ora recorrente nas iras do art. 121, § 2º, V e VII (três vezes), na forma do art. 14, inciso II, do CP, do art. 14, da Lei 10.826/03, e dos arts. 33 e 35, c/c art. 40, IV, da Lei 11.343/06, a 72 (setenta e dois) anos e 7 (sete) dias de reclusão, a serem inicialmente cumpridos em regime fechado, e ao pagamento de 2.228 (dois mil duzentos e vinte e oito) dias-multa.

A Defesa, em suas razões, postula pela absolvição do apelante quanto aos crimes de tráfico de drogas e de associação para o tráfico, por insuficiência de provas. Quanto ao crime de homicídio, requer seja reconhecida a fração máxima redutora da tentativa. Por fim, pleiteia seja aplicada a regra do concurso formal próprio em vez do impróprio, uma vez que o apelante não teve dolo no resultado direcionado às vítimas.

A Acusação apresentou contrarrazões pelo desprovimento do recurso, no que foi acompanhada pela Procuradoria de Justiça.

Pois bem, como se sabe, o julgamento dos crimes conexos ao doloso contra a vida, apurados nestes autos, é de competência do Conselho de Sentença, por força do art. 78, I, do CPP, razão pela qual o procedimento deve seguir todas as diretrizes e normas aplicáveis aos processos de competência do Tribunal do Júri.

Conforme ensina Eugênio Pacelli, diferentemente das decisões proferidas pelo Juiz singular, impugnáveis, nos termos do art. 593, I, do CPP, por recursos de ampla fundamentação, os provimentos jurisdicionais do Conselho de Sentença somente são impugnáveis via recurso de fundamentação vinculada expressamente prevista nas alíneas do art. 593, III, do CPP. Senão, vejamos:

A distinção que deve ser feita, em tema de apelação, é quanto às decisões proferidas por juiz singular (art. 593, I, CPP) e quanto àquelas proferidas pelo Tribunal do Júri (art. 593, III, CPP). No primeiro caso, que é a regra, a fundamentação do recurso é ampla, podendo ser impugnados quaisquer aspectos da sentença. Deve-se incluir, aqui, portanto, como já salientado, o cabimento da apelação para as decisões de impronúncia no procedimento do Júri, e de absolvição sumária, no mesmo procedimento do júri (art. 415, CPP), mas também para o procedimento comum (art. 397, CPP). Nos procedimentos do Tribunal do Júri, contudo, não se aceitará quaisquer impugnações. E até por uma razão muito simples: por força de disposição constitucional expressa (art. 5º, XXXVIII), os crimes dolosos contra a vida devem ser julgados pelo júri popular, sendo soberanas referidas decisões. Assim, eventuais impugnações a essas decisões só podem constituir exceções, ligadas às particularidades daquele tribunal, sobretudo pelo fato de se tratar de jurisdição popular, integrada, portanto, por leigos, escolhidos entre os representantes do povo. Por isso, terão fundamentação vinculada às hipóteses legalmente admissíveis para o apelo. É nesse sentido a Súmula 713 do STF: “O efeito devolutivo da apelação contra decisões do júri é adstrito aos fundamentos da sua interposição.” (PACELLI, Eugênio. Curso de Processo Penal, 2017).

O apelante interpôs o presente recurso com arrimo no art. 593, III, "c", do CPP, que contempla a hipótese de recurso da decisão do Tribunal do Júri quando houver erro ou injustiça no tocante à aplicação da pena ou da medida de segurança.

A insurgência, neste caso, foi dirigida exclusivamente à dosimetria da pena imposta, motivo pelo qual não poderia o apelante, em suas razões, postular a absolvição por insuficiência de provas. Neste sentido:

PROCESSO PENAL. HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO TENTADO. TRIBUNAL DO JÚRI. TERMO DE APELAÇÃO COM FUNDAMENTO NO ART. 593, INCISO I, DO CPP. RAZÕES APRESENTADAS COM FUNDAMENTO DIVERSO. RECURSO NÃO CONHECIDO NA ORIGEM. INEXISTÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. INDICAÇÃO DO INCISO INCORRETO. RAZÕES RECURSAIS QUE NÃO SANARAM O ERRO. ANÁLISE DA TESE QUE VIOLARIA O PRINCÍPIO DO TANTUM DEVOLUTUM QUANTUM APPELATUM. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N.º 713/STF. RECONHECIMENTO DE ERRO DE DIGITAÇÃO QUE NÃO ALTERA O CASO. ALÍNEA DO DISPOSITIVO NÃO INDICADA. ORDEM DENEGADA. I. O recurso das decisões emanadas do Tribunal do Júri tem fundamentação vinculada às hipóteses legais do art. 593, inciso III e alíneas, do Código de Processo Penal, nas seguintes situações: a) ocorrer nulidade posterior à pronúncia; b) for a sentença do juiz presidente contrária à lei expressa ou à decisão dos jurados; c) houver erro ou injustiça no tocante à aplicação da pena ou da medida de segurança; d) for a decisão dos jurados manifestamente contrária à prova dos autos. II. A petição de interposição da apelação, contra as decisões emanadas pelo Tribunal do Júri, restringe-se a devolutividade ao órgão ad quem, não podendo ser alterada por ocasião da apresentação das razões recursais, salvo se ainda no quinquídio legal. III. Hipótese na qual a Defensoria Pública, ao apresentar as razões recursais, sequer citou o dispositivo no qual fundamentava o recurso, tendo se limitado a apresentar as razões pela qual questionava a pena imposta ao réu, como se o apelo tivesse sido interposto com fulcro no art. 593, inciso III, alínea 'c', do Código de Processo Penal. IV. A jurisprudência desta Corte firmou o entendimento de que o efeito devolutivo do recurso de apelação, contra as decisões proferidas no procedimento dos crimes dolosos contra a vida, é adstrito ao fundamento da sua interposição, não havendo devolução ampla da matéria debatida no Plenário do Júri. V. Se o recorrente não indicou o inciso correto do art. 593 do Código de Processo Penal - hipótese dos autos - ou se, mesmo tendo apresentado o inciso III e uma de suas alíneas, argumentou nas razões recursais em relação à matéria diversa daquela abrangida pela alínea citada, não pode o Tribunal, em obediência à soberania do veredicto do Conselho de Sentença e ao Princípio do tantum devolutum quantum appelatum, examinar os argumentos apresentados, sob pena de incorrer em julgamento extra petita. VI. Incabível a alegação de ocorrência de mero erro de digitação, pois mesmo que assim fosse reconhecido, aceitando-se a tese de que na verdade o que se pretendia era indicar no termo de apelação o inciso III do art. 593 do Código de Processo Penal, sendo necessário que se informe sob qual alínea o apelo seria arrazoado, evitando-se tornar inócuo o entendimento restritivo do recurso interposto em relação à sentença proferida pelo Tribunal do Júri, os argumentos apresentados pelo recorrente não poderiam ser analisados pelo Colegiado Estadual. VII. Ordem denegada. (STJ, HC n. 161.645/RS, relator Ministro Gilson Dipp, Quinta Turma, julgado em 17/4/2012, DJe de 23/4/2012)

É de se reconhecer que a jurisprudência evoluiu para considerar que
"a ausência de indicação de uma das alíneas do referido dispositivo, no termo ou petição de interposição, acarreta mera irregularidade se, nas razões recursais, a defesa apresenta fundamentos para o apelo e os delimita em seu pedido"
(AgRg no AREsp 1122433/GO, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 12/11/2019, DJe 21/11/2019).

No entanto, no presente caso, o apelante indicou expressamente em sua petição de interposição da apelação a alínea "c" do art. 593, III, do CPP, mas, ao apresentar as razões, não observou os limites impostos no ordenamento jurídico, trazendo pretensão que inclusive não está contemplada na norma processual penal vigente, já que não é possível a esta Corte reformar a sentença proferida pelo Conselho de Sentença e proferir outra, absolutória, em seu lugar, sob pena de violação à competência constitucional do Tribunal do Júri.

Assim, reputo pelo não conhecimento da parte do recurso que busca a reforma da sentença por insuficiência de provas para a condenação, não
apenas pelo fato de a referida pretensão recursal não encontrar guarida na alínea "c" do art. 593 do CPP, mas principalmente porque não se amolda a nenhuma outra alínea do referido dispositivo legal em cotejo, que prevê de forma taxativa as hipóteses de cabimento de apelações contra decisões do Conselho de Sentença, as quais, conforme já mencionado, possuem fundamentação vinculada.

Ad argumentandum tantum,
ainda que se analisasse a questão sob a ótica do art. 593, III, "d", do CPP (decisão manifestamente contrária à prova dos autos), melhor sorte não assistiria ao apelante. Explico.

Como se sabe,
"na apelação fundada no art. 593, III, "d", do CPP, em que se veicula a tese de decisão manifestamente contrária à prova dos autos, ao órgão recursal se permite, apenas, a realização de um juízo de constatação acerca da existência de suporte probatório para a decisão tomada pelo Conselho de Sentença. Somente se admite a cassação do veredito se flagrantemente desprovido de elementos mínimos de prova capazes de sustentá-lo. Caso contrário, deve ser preservado o juízo feito pelos jurados, no exercício da sua soberana função constitucional (...)"
(STJ, AgRg no AREsp n. 1.891.467/TO, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 22/11/2022, DJe de 29/11/2022).

No caso concreto, a materialidade delitiva dos delitos previstos nos artigos 33 e 35 da Lei n° 11.343/06 pode ser extraída da documentação carreada aos autos, em especial do laudo de exame químico definitivo dos materiais entorpecentes encontrados na residência do acusado. Quanto à autoria delitiva, há nos autos suporte à versão acusatória, pelo relatório de investigação policial e pela prova oral coligida em sede policial e judicial, em especial os depoimentos dos policiais militares, tudo a confirmar não apenas o tráfico de drogas exercido pelo apelante, como também sua posição de destaque/chefia na associação destinada a tal atividade ilícita.

Nessa linha de raciocínio, havendo amparo probatório à versão acusatória, não haveria que se falar em anulação do julgamento realizado.

Passo à análise da dosimetria da pena, especificamente no que foi impugnado pelo apelante.

Quanto à fração de diminuição pela incidência do art. 14, II, do CP, na condenação pelo crime de homicídio qualificado, recordo que o STJ
"adota critério de diminuição do crime tentado de forma inversamente proporcional à aproximação do resultado representado: quanto maior o iter criminis percorrido pelo agente, menor será a fração da causa de diminuição"
(AgRg no REsp 1943353/SP, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 05/10/2021, DJe 13/10/2021).

O magistrado, para os três crimes praticados, aplicou a fração intermediária de 1/2, por entender que
"o acusado concluiu cerca da metade do iter criminis, somente não vindo a consumá-lo, pois a vítima revidou a injusta agressão"
.

Constato que, no caso concreto, o denunciado, ao perceber a presença dos três policiais, efetuou vários disparos de arma de fogo contra os agentes públicos, somente não consumando o intento homicida porque as vítimas revidaram e conseguiram se desviar dos disparos efetuados.

Embora, como regra, quando se tratar de tentativa branca ou incruenta, que não ocasione lesões as vítimas, a jurisprudência do STJ oriente pela aplicação da fração redutora no patamar máximo previsto em Lei, reputa-se adequada a utilização da fração intermediária de 1/2 quando a tentativa de homicídio tenha sido efetivada por meio de múltiplos disparos de arma de fogo, ainda que não tenham eles causado lesões. Neste sentido:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. ROUBO CIRCUNSTANCIADO E LATROCÍNIO TENTADO. DOSIMETRIA. BIS IN IDEM. NÃO OCORRÊNCIA. AGRAVANTE COM DUAS CONDENAÇÕES COM TRÂNSITO EM JULGADO À ÉPOCA DA CONDENAÇÃO. FRAÇÃO DE AUMENTO NA TERCEIRA FASE DEVIDAMENTE JUSTIFICADO. NÚMERO DE AGENTES. AFASTAMENTO DA SÚMULA N. 443. REDUÇÃO PELA TENTATIVA. ITER CRIMINIS PERCORRIDO PRÓXIMO À CONSUMAÇÃO. REEXAME FÁTICO-PROBATÓRIO. RECONHECIMENTO DA CONTINUIDADE DELITIVA. IMPOSSIBILIDADE. ESPÉCIES DIFERENTES DE DELITOS. AGRAVO DESPROVIDO. (...) 3. No que diz respeito à fração de redução pela tentativa, verifico que o critério adotado mostra-se idôneo, pois, na escolha do quantum de redução da pena, o magistrado deve levar em consideração somente o iter criminis percorrido, ou seja, quanto mais próxima a consumação do delito, menor será a diminuição. No caso, embora a vítima não tenha sido atingida, configurando, assim, tentativa branca, hipótese na qual se tem aplicado, em regra, a fração máxima (2/3), o fato de o agravante ter efetuado vários disparos contra a vítima evidencia um maior percurso do iter criminis, justificando a fração de 1/2. (...) (STJ, AgRg no HC n. 470.696/SP, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 28/4/2020, DJe de 4/5/2020)

HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. DESCABIMENTO. TENTATIVA DE HOMICÍDIO. PENA-BASE. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA NA VALORAÇÃO NEGATIVA DOS VETORES CULPABILIDADE, CONDUTA SOCIAL, PERSONALIDADE E CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME. MANUTENÇÃO DO DESVALOR DOS ANTECEDENTES E MOTIVOS DO CRIME. TENTATIVA BRANCA. FRAÇÃO. VÁRIOS DISPAROS DE ARMA DE FOGO. MAIOR PERCURSO DO ITER CRIMINIS. ADEQUADA A FRAÇÃO DE 1/2. REGIME FECHADO. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DESFAVORÁVEIS. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO. ORDEM CONCEDIDA DE OFÍCIO. (...) 3. Na escolha do quantum de redução da pena pela tentativa, o critério adotado mostra-se idôneo, pois o magistrado deve levar em consideração somente o iter criminis percorrido, ou seja, quanto mais próxima a consumação do delito, menor será a diminuição. Embora a vítima não tenha sido atingida, configurando, assim, tentativa branca, hipótese na qual se tem aplicado, em regra, a fração máxima (2/3), o fato de o paciente ter efetuado vários disparos contra a vítima evidencia um maior percurso do iter criminis, justificando a fração de 1/2. Ademais, a modificação do entendimento sobre a maior ou menor proximidade da consumação do delito demanda o reexame minucioso da matéria fática, o que é vedado na via estreita do habeas corpus. (...) (STJ, HC n. 525.846/MG, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 5/11/2019, DJe de 12/11/2019)

Logo, reputo hígida a fundamentação utilizada pelo magistrado de primeiro grau para aplicação da fração de 1/2 para a tentativa, não merecendo a sentença qualquer modificação neste aspecto.

O magistrado
a quo
somou as penas dos homicídios, por entender que
"foram cometidos em concurso formal (uma ação desdobrada em vários atos) impróprio, diante da pluralidade de desígnios decorrente da multiplicidade de dolo (art. 70, caput, parte final, CP)"
.

Em que pese a Defesa afirme que o apelante não teve dolo no resultado direcionado a cada uma das vítimas, constato que, de acordo com a decisão soberana do Conselho de Sentença, o apelante foi autor de três homicídios qualificados tentados cometidos no mesmo contexto fático, haja vista que realizou diversos disparos contra as vítimas, que se encontravam no mesmo local, com a finalidade de alvejá-los e impedir a ação policial, tendo sido reconhecida a intenção de matar os policiais pelos jurados.

Portanto, a meu ver, os crimes foram cometidos no mesmo contexto fático, mediante uma ação, com pluralidade de atos, todos frutos de desígnios autônomos, atraindo a regra do concurso formal impróprio prevista no art. 70, segunda parte, do CP.

Nesse sentido:
TJSP; Apelação Criminal 1500319-52.2018.8.26.0586; Relator (a): Marcos Correa; Órgão Julgador: 6ª Câmara de Direito Criminal; Foro de São Roque - 1ª Vara Criminal; Data do Julgamento: 24/06/2020; Data de Registro: 24/06/2020.

Destaco que, para fins de incidência da regra do concurso formal impróprio, pouco importa se o dolo do agente é direto ou eventual:
STJ, AgRg no AREsp n. 1.991.154/SE, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 15/3/2022, DJe de 23/3/2022; STJ, HC n. 191.490/RJ,
relator Ministro Sebastião Reis Júnior
, Sexta Turma, DJe 9/10/2012.

Ante o exposto, CONHEÇO PARCIALMENTE do recurso, NEGANDO-LHE PROVIMENTO.

É como voto.

VOTO REVISOR
026 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
002 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO (TRÊS VEZES) CONTRA POLICIAL. TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO. RECURSO INTERPOSTO COM FUNDAMENTO NO ART. 593, III, "C", DO CPP. PRETENSÃO DE REFORÇA DA SENTENÇA E ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. FUNDAMENTAÇÃO VINCULADA. NÃO OBSERVÂNCIA ÀS HIPÓTESES TAXATIVAS DO ART. 593, III, DO CPP. NÃO CONHECIMENTO PARCIAL DO RECURSO. DOSIMETRIA. FRAÇÃO REDUTORA DA TENTATIVA.
ITER CRIMINIS.
INTERMEDIÁRIA. 1/2. RETIDÃO, DIANTE DOS MÚLTIPLOS DISPAROS DE ARMA DE FOGO EFETUADOS PELO RÉU. CONCURSO FORMAL IMPRÓPRIO. APLICABILIDADE. RECURSO CONHECIDO, EM PARTE, MAS DESPROVIDO.

1. O julgamento dos crimes conexos ao doloso contra a vida é de competência do Conselho de Sentença, por força do art. 78, I, do CPP, razão pela qual o procedimento deve seguir todas as diretrizes e normas aplicáveis aos processos de competência do Tribunal do Júri.

2. Diferentemente das decisões proferidas pelo Juiz singular, impugnáveis, nos termos do art. 593, I, do CPP, por recursos de ampla fundamentação, os provimentos jurisdicionais do Conselho de Sentença somente são impugnáveis via recurso de fundamentação vinculada expressamente prevista nas alíneas do art. 593, III, do CPP.

3.
In casu,
o apelante interpôs o presente recurso com arrimo no art. 593, III, "c", do CPP, que contempla a hipótese de recurso da decisão do Tribunal do Júri quando houver erro ou injustiça no tocante à aplicação da pena ou da medida de segurança. Se a insurgência foi dirigida exclusivamente à dosimetria da pena imposta, não poderia o apelante, em suas razões, postular a absolvição por insuficiência de provas.

4. Embora
a ausência de indicação de uma das alíneas do art. 593, no termo ou petição de interposição, acarrete mera irregularidade
, no presente caso, o apelante indicou expressamente em sua petição de interposição da apelação a alínea "c" do art. 593, III, do CPP, mas, ao apresentar as razões, não observou os limites impostos no ordenamento jurídico, trazendo pretensão que inclusive não está contemplada na norma processual penal vigente, já que não é possível a esta Corte reformar a sentença proferida pelo Conselho de Sentença e proferir outra, absolutória, em seu lugar, sob pena de violação à competência constitucional do Tribunal do Júri. Recurso não conhecido, nesta parte.

5.
Ad argumentandum tantum,
ainda que se analisasse a questão sob a ótica do art. 593, III, "d", do CPP (decisão manifestamente contrária à prova dos autos), melhor sorte não assistiria ao apelante, porque há nos autos amparo probatório à versão acusatória.

6. O STJ
"adota critério de diminuição do crime tentado de forma inversamente proporcional à aproximação do resultado representado: quanto maior o iter criminis percorrido pelo agente, menor será a fração da causa de diminuição"
(AgRg no REsp 1943353/SP, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 05/10/2021, DJe 13/10/2021).

7. Embora, como regra, quando se tratar de tentativa branca ou incruenta, que não ocasione lesões as vítimas, a jurisprudência do STJ oriente pela aplicação da fração redutora no patamar máximo previsto em Lei, reputa-se adequada a utilização da fração intermediária de 1/2 quando a tentativa de homicídio tenha sido efetivada por meio de múltiplos disparos de arma de fogo, ainda que não tenham eles causado lesões. Precedentes.

8. Considerando que os crimes foram cometidos no mesmo contexto fático, mediante uma ação, com pluralidade de atos, todos frutos de desígnios autônomos, atraindo a regra do concurso formal impróprio prevista no art. 70, segunda parte, do CP, sendo imperioso recordar que, para fins de incidência da regra do concurso formal impróprio, pouco importa se o dolo do agente é direto ou eventual. Precedentes.

9. Recurso conhecido, em parte, mas desprovido.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer em parte o recurso, e, nesta parte, negar-lhe provimento, nos termos do voto da E. Relatora.